Tribunal: TJPA
Processo: 0001802-90.2014.8.14.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 ? TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ? 1) PLEITO DA APELANTE RENATA DO AMARAL DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DESTE RECURSO. INADEQUÇÃO DA VIA ELEITA. REQUERIMENTO PREJUDICADO FACE O JULGAMENTO DO APELO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, FORMULADO PELO APELANTE ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES, DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ RENATA SANTOS DO AMARAL E DO DEPOIMENTO DO USUÁRIO DE DROGAS MAGNO DOS SANTOS CAVALCANTE ? 3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO FORMULADO POR AMBOS OS RECORRENTES ? PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE QUANTO AO RÉU GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS ? VÍNCULO OCASIONAL E EPISÓDICO QUE NÃO CONFIGURA O DELITO DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS. 4) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33) PARA USO PESSOAL (ART. 28) FORMULADO PELO APELANTE GILBERTO DOS SANTOS ? IMPROCEDÊNCIA ? ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE MANUFATURANDO 09 (NOVE) PAPELOTES DE ENTORPECENTES PARA MERCÂNCIA ? CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 5) REVISÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS BASES FIXADAS EM SENTENÇA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM AS PENAS-BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA Nº 23 DO TJPA ? AFASTAMENTO DE OFÍCIO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA COMO CIRCUNTÂNCIA NEGATIVA PARA EXASPERAÇÃO DE SUA PENA BASE, A QUAL DEVE SER MANTIDA NO MESMO PATAMAR FIXADO PARA OS DEMAIS ACUSADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 444 DO STJ. Impossibilidade de utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravamento da pena base. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AOS APELANTES ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA E RENATA SANTOS DO AMARAL ? APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº.: 545 DO STJ ? Tendo havido a utilização dos depoimentos dos referidos acusados para embasar o édito condenatório, deve ser reconhecida a atenuante da confissão. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS. ATUAÇÃO DO APELANTE QUE SE MOSTROU ESPORÁDICA E EVENTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (375 GRAMAS DE MACONHA). Acusado absolvido quanto ao crime de associação para o tráfico, sendo ele réu primário e sem antecedentes, inexistindo prova nos autos de que ele se dedica a atividade criminosa, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da aludida causa de redução na fração mínima de 1/6 em função da quantidade da droga apreendida. 6) RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DOS ACUSADOS ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA E RENATA SANTOS DO AMARAL, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA DE AMBOS para 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, inciso I do CPB, além de 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS, absolvendo-o da prática do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei de Tóxicos), bem como aplicando-lhe a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixando sua pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, em observância ao do art. 33, § 2º, inciso II do CPB

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001802-90.2014.814.0094.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Santo Antônio do Tauá (Vara Única).
APELANTES: Ademilson da Costa Santa Brígida (Def. Púb. Alan Ferreira Damasceno), Renata Santos do Amaral (Def. Púb. Carlos dos Santos Sousa) e Gilberto Guimarães dos Santos (Adv. Fernando Rogério Lima Farah, OAB/Pa nº.: 17.971)
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - 1) PLEITO DA APELANTE RENATA DO AMARAL DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DESTE RECURSO. INADEQUÇÃO DA VIA ELEITA. REQUERIMENTO PREJUDICADO FACE O JULGAMENTO DO APELO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, FORMULADO PELO APELANTE ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES, DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ RENATA SANTOS DO AMARAL E DO DEPOIMENTO DO USUÁRIO DE DROGAS MAGNO DOS SANTOS CAVALCANTE - 3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO FORMULADO POR AMBOS OS RECORRENTES - PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE QUANTO AO RÉU GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS - VÍNCULO OCASIONAL E EPISÓDICO QUE NÃO CONFIGURA O DELITO DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS. 4) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33) PARA USO PESSOAL (ART. 28) FORMULADO PELO APELANTE GILBERTO DOS SANTOS - IMPROCEDÊNCIA - ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE MANUFATURANDO 09 (NOVE) PAPELOTES DE ENTORPECENTES PARA MERCÂNCIA - CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 5) REVISÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS BASES FIXADAS EM SENTENÇA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM AS PENAS-BASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA Nº 23 DO TJPA - AFASTAMENTO DE OFÍCIO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA COMO CIRCUNTÂNCIA NEGATIVA PARA EXASPERAÇÃO DE SUA PENA BASE, A QUAL DEVE SER MANTIDA NO MESMO PATAMAR FIXADO PARA OS DEMAIS ACUSADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 444 DO STJ. Impossibilidade de utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravamento da pena base. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AOS APELANTES ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA E RENATA SANTOS DO AMARAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº.: 545 DO STJ - Tendo havido a utilização dos depoimentos dos referidos acusados para embasar o édito condenatório, deve ser reconhecida a atenuante da confissão. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS. ATUAÇÃO DO APELANTE QUE SE MOSTROU ESPORÁDICA E EVENTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (375 GRAMAS DE MACONHA). Acusado absolvido quanto ao crime de associação para o tráfico, sendo ele réu primário e sem antecedentes, inexistindo prova nos autos de que ele se dedica a atividade criminosa, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da aludida causa de redução na fração mínima de 1/6 em função da quantidade da droga apreendida. 6) RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DOS ACUSADOS ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA E RENATA SANTOS DO AMARAL, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA DE AMBOS para 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, inciso I do CPB, além de 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS, absolvendo-o da prática do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei de Tóxicos), bem como aplicando-lhe a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixando sua pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, em observância ao do art. 33, § 2º, inciso II do CPB.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento aos apelos de Ademilson da Costa Santa Brígida e Renata Santos do Amaral, afastando em relação ao primeiro, os antecedentes criminais como circunstância negativa para exasperação da sua pena base e reduzindo, de ofício, a reprimenda de ambos pelo reconhecimento da atenuante da confissão, além de dar parcial provimento ao apelo de Gilberto Guimarães dos Santos, absolvendo-o do crime de Associação para o Tráfico (art. 35) e concedendo-lhe a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, modificando-se o regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora¿
RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas por GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS (fls. 363/375), RENATA SANTOS DO AMARAL (fls. 419/434) e ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA (fls. 446/452), inconformados com a sentença (fls. 291/304) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/Pa, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos art. 33, caput e art. 35 da Lei nº. 11.343/2006, cominando, ao primeiro e à segunda, a pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.174 dias-multa e, ao terceiro, a pena de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.790 dias-multa, estabelecendo o regime fechado para o início do cumprimento das reprimendas, e a multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (fls. 363/375), o apelante Gilberto Guimarães dos Santos postulou pela desclassificação do crime previsto no art. 33 (tráfico), para o previsto no art. 28 (consumo pessoal) da Lei nº. 11.343/06, bem como sua absolvição em relação ao delito previsto no art. 35 (associação para o tráfico) do mesmo Códex, pugnando alternativamente, pela redução da pena base para o mínimo legal e pela concessão da minorante prevista no art. 33, §4º da referida lei, modificando o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto.

A recorrente Renata Santos do Amaral requereu nas razões de seu apelo (fls. 419/434), preliminarmente, a descaracterização do crime de associação para o tráfico, bem como a fixação de sua reprimenda base no mínimo legal, além da concessão da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Tóxicos, na proporção máxima de 2/3 (dois terços), afastando, ainda, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Outrossim, formulou pedido para apelar em liberdade em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida restritiva.

Por fim, o apelante Ademilson da Costa Santa Brígida arrazoou seu apelo (fls. 446/452), pugnando por sua absolvição pela insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de drogas, requerendo em pleito alternativo, a descaracterização do crime de associação para o tráfico, bem como a fixação da reprimenda base no mínimo legal, e ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas no quantum de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (fls. 381/412, ratificada à fl. 464) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, com a manutenção da sentença condenatória, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (fls. 466/485)
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que no dia 03 de junho de 2014, por volta das 16h00min, os denunciados Gilberto Guimarães dos Santos, Renata Santos do Amaral e Ademilson da Costa Santa Brígida foram presos em flagrante delito em um imóvel situado na Rodovia PA 140, KM 29, Ramal Bom Jesus, Zona Rural do Município de Santo Antônio do Tauá, sob acusação de tráfico e associação para o tráfico de substâncias entorpecentes.

Informa a exordial, que após receberem várias denúncias anônimas de que a acusada Renata Santos do Amaral estaria em sua casa com um novo carregamento de entorpecentes, a autoridade policial designou uma equipe de policiais civis para investigar os fatos e, ao chegar no local, a guarnição se deparou com os réus sentados no quintal da referida residência, ¿dolando¿ 09 (nove) ¿petecas de maconha¿, o que ensejou a revista dos flagranteados e do interior do aludido imóvel.

Segue esclarecendo que na verificação do interior da propriedade, os policiais encontraram 02 (dois) tabletes de ¿maconha¿ pesando aproximadamente 375g (trezentos e setenta e cinco gramas) acondicionados sob a geladeira, além de 19 (dezenove) recortes plásticos no banheiro da residência, os quais possuíam forte odor de ¿cocaína¿, conforme referiram os policiais.

Consta ainda que durante a realização da ação policial, o nacional Magno dos Santos Cavalcante chegou à residência no intuito de comprar substância entorpecente, informando na oportunidade, que há mais de 01 (um) ano adquiria ¿cabeças de maconha¿ do casal, Ademilson da Costa Santa Brígida e Renata Santos do Amaral, pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais) cada.

Encaminhados à Delegacia de Polícia, os denunciados Ademilson da Costa Santa Brígida e Renata Santos do Amaral confessaram que comercializavam as substâncias entorpecentes que foram apreendidas, enquanto que o acusado Gilberto Guimarães dos Santos negou qualquer participação na comercialização ou preparo das drogas, informando ser apenas usuário.

Diante dos fatos, os acusados foram presos em flagrante delito, tendo sido denunciados e condenados pelos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o pleito da apelante Renata do Amaral, para que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu apelo, é inadequado, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso.

Quanto a preliminar suscitada também pela supramencionada apelante, de não estar caracterizado o crime de associação ao tráfico de drogas, pelo qual foi condenada, sobretudo por inexistirem nos autos subsídios probatórios que evidenciem o animus associativo entre ela e os demais acusados, tem-se que a mesma se confunde com o próprio mérito do apelo e, portanto, deverá ser analisada em momento oportuno.
1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO PEDIDO DE DESCLASIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS.:

Em suas razões recursais, o apelante Ademilson da Costa Santa Brígida requereu sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico, tendo todos os acusados, pleiteado por sua absolvição quanto a associação para o tráfico.

De início, constata-se que materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº.: 64/2014 (fls. 46/47 do auto de inquérito policial em apenso), registrando que foi apreendido em poder dos acusados dois tabletes de erva prensada e 09 (nove) embrulhos envoltos em papel alumínio, contendo aproximadamente 375 gramas de substância vulgarmente conhecida como ¿maconha¿, cuja natureza entorpecente foi devidamente atestada.

A autoria do delito de tráfico imputado aos apelantes também exsurge incontroversa da prova oral carreada, senão vejamos:

Sobre os fatos, a testemunha Antônio Carlos da Silva Monteiro, Investigador de Polícia Civil, relatou em juízo (mídia à fl. 142-v):
¿Que é Chefe de Operações da Superintendência da Polícia Civil; Que o Município de Santo Antônio do Tauá faz parte de sua jurisdição; Que fazia o levantamento dos pontos de possível comercialização de drogas; Que nesse dia receberam a informação de que em uma localidade próximo ao KM 29 estariam dolando e traficando droga; Que ligaram para Delegacia e informaram a situação; Que se deslocaram até o local; Que ao chegar no endereço logo perceberam uma movimentação estranha; Que se dirigiram a parte dos fundos do imóvel; Que identificaram três pessoas, sendo uma mulher e dois rapazes; Que identificaram alguns embrulhinhos de maconha já embaladas para venda; Que foi feita revista no local; Que os flagranteados disseram que a eram usuários; Que no momento apareceu um terceiro rapaz para comprar a droga; Que o delegado arrolou o terceiro como testemunha, e este lhe informou que era usuário e costumava comprar droga nessa casa; Que foi feita a revista no imóvel e o investigador Saraiva encontrou, além das 09 petecas encontradas diretamente com os acusados, mais dois tabletes embaixo da geladeira; Que no imóvel haviam sacos que demonstravam que eram consumidas drogas naquele local; Que viu dentro do banheiro vários sacos plásticos que eram usados; Que acreditam que os usuários também comercializavam pasta base de cocaína, mas tal produto não foi localizado, apenas embalagens vazias; Que todos foram conduzidos para a delegacia; Que acredita que quando chegaram ao local os acusados estavam embalando a droga para comercialização, pois haviam alguns embrulhinhos e papel alumínio, comumente utilizado para fazer as chamadas ¿petecas¿; Que os materiais encontrados indicam que eles estavam ¿dolando¿ a droga, tanto é que encontraram dois pacotes grandes da droga embaixo da geladeira; Que a quantidade encontrada daria para fazer muita peteca de maconha; Que um dos rapazes que estavam no imóvel aparentava estar doente; Que estavam com a fisionomia de drogado; Que pela quantidade da droga encontrada não caracteriza que fossem usuários; Que foi apreendida um quantia em dinheiro na residência; Que os vizinhos do imóvel informaram que a casa era movimentada de dia e de noite por conta da venda de drogas; Que a casa era um terreno grande; Que haviam quatro policiais na guarnição; Que nenhum dos acusados sofreu agressão física; Que todos alegaram que estavam consumindo drogas; Que não haviam cigarros prontos, apenas as petecas embaladas no papel alumínio; Que haviam resquício de drogas no quintal demonstrando que a droga também era consumida no local; Que não ouviu o depoimento do terceiro que chegou posteriormente a casa, mas informa que ele confirmou que estava indo ao local para comprar a droga; Que não encontraram a cocaína, apenas os resquícios dos embrulhos; Que a cocaína é embalada em papelotes de plástico e a maconha é embalada em papel alumínio; Que participou de toda a revista do imóvel; Que os acusados não apresentaram resistência; Que a residência era da Renata e do Neném (Ademilson); Que os acusados assumiram que os produtos eram seus, para uso próprio, contudo os vizinhos confirmaram que o local era ponto de comercialização de droga; Que Gilberto disse tinha ido lá apenas ajudar; Que quando os encontraram a droga deduziram que o acusado estava ajudando embalar a droga; Que quando chegaram na residência os acusados estavam nos fundos do imóvel embaixo de uma coberta; Que havia uma criança no imóvel junto com os acusados; Que as embalagens de maconha eram todas novas e as embalagens que acreditam ser de pasta base de cocaína estavam todas usadas; Que as embalagens de maconha eram novas e estavam embaladas, prontas para venda; Que os tabletes ainda iam ser cortados e embalados para comercialização; Que a maconha encontrada era a chamada ¿limãozinho¿, um tipo mais forte e concentrado da droga; Que não sabe precisar a quantidade;¿

Em seu depoimento, a testemunha Gonçalo Monteiro Saraiva, Policial Civil, declarou em audiência (mídia à fl. 174-v):
¿Que tomou conhecimento dos fatos através de denúncia pelo telefone da polícia; Que a denúncia dava conta a respeito de um casal de uma comunidade do KM 29, que ia buscar entorpecentes em Vigia e a traficava na comunidade rural; Que fez parte da equipe que realizou a prisão dos acusados; Que ao chegarem no local, encontraram os acusados em um ¿puxadinho¿ anexo a cozinha, embalando o entorpecente; Que não lembra a quantidade; Que a denúncia pelo telefone identificava apenas o casal como as pessoas que vendiam as drogas; Que existe um igarapé nas proximidades do local; Que não sabe informar se são consumidas drogas no local; Que para chegar a casa é necessário passar pelo igarapé; Que não foram ao igarapé; Que os três estavam embalando as substâncias entorpecentes; Que foi realizada busca na casa para revista e encontrou mais duas porções embaladas em um saco plástico embaixo da geladeira; Que a substância era maconha; Que era uma porção de aproximadamente 400 a 500 gramas no total; Que foram encontrado no interior do banheiro plásticos com resquícios de cocaína; Que no momento uma quarta pessoa chegou ao local informando que iria comprar entorpecentes na casa; Que no imóvel foi apreendida uma motocicleta Bros de propriedade do casal; Que havia uma criança no local. Mas não lembra onde ela estava no momento; Que os acusados disseram que eram usuários; Que não conhecia nenhum dos acusados; Que não foi apreendida nenhuma outra substância; Que os acusados não esboçaram reação a prisão; Que identifica os três acusados como sendo as pessoas que estavam na casa bolando a maconha; Que não foi encontrada balança no imóvel; Que foram quatro policiais que fizeram a diligência; Que não foi apreendido dinheiro no local; (...)¿

Na fase judicial, os acusados negaram as práticas delitivas afirmando em síntese, que apenas estavam utilizando a substância entorpecente para uso próprio, não sabendo informar a origem da droga encontrada na casa em vultuosa quantidade, contudo, os depoimentos prestados pelos acusados na fase inquisitiva, sopesados com as demais provas constantes nos autos, contraria toda a tese negativa formulada pelos recorrentes.

Em sua qualificação e interrogatório, o acusado Ademilson da Costa Santa Brígida, declarou perante a autoridade policial à fl. 05 do inquérito em apenso que:
¿QUE nega ser traficante de droga e que quem vende droga é sua companheira Renata a qual vende droga há cerca de 06 (seis) e que vende na própria residência do casal; QUE Renata compra a Droga na Cidade de Vigia; QUE perguntado quantas veze foi comprar droga na companhia de Renata? Respondeu: DUAS VEZES; QUE Perguntado se já chegou a vender em determinada ocasião a Droga para sua companheira Renata? Respondeu: SIM QUE ÀS VEZES RENATA SE ENCONTRAVA DEITA CUIDANDO DE SEU FILHO E QUE ALGUMAS VEZES CHEGOU A VENDER PARA VICIADOS; QUE Perguntado ao indiciado que tipo de droga é viciado? Respondeu: SOU VICIADO EM PASTA E MACONHA; QUE Perguntado se já foi preso ou processado anteriormente? Respondeu: SIM POR TRAFICO DE DROGA NO ANO DE 2013;¿

Ao seu turno, a acusada Renata Santos do Amaral confessou a prática delituosa, declarando perante a autoridade policial à fl. 07 do inquérito que:
¿confessa estar vendendo drogas neste município há aproximadamente sete meses; QUE a própia depoente relata que compra drogas no município de vigia às proximidades de um posto de gasolina na entrada da cidade; QUE hoje por volta das 11:30 foi em companhia de seu companheiro NENEM até vigia na sua moto aros DE COR LARANJA, no intuito comprara drogas; QUE chegando lá o seu fornecedor não tinha drogas, uma vez que foi para comprar cocaína; QUE seu fornecedor tem a alcunha de/BOLINHO; tendo as seguintes características físicas: moreno claro, cabelo curto pintado/ de luzes, magro, com várias tatuagem pelo corpo; QUE seu companheiro já foi diversas vezes comprar sozinho drogas em vigia; QUE vende maconha e pasta de cocaína; QUE compra a quantidade de meio quilo de maconha pela quantia de R$ 300,00 e meia vinte e cinco pela quantia de R$ 60,00; QUE cada peteca de maconha é vendido pela quantia de R$ 5,00 e cada peteca de pasta de cocaína peo valor de R$ 10,00;¿

Já o acusado Gilberto Guimarães dos Santos declarou perante a autoridade policial à fl. 06 do inquérito:
¿QUE Nega ser traficante de Droga; QUE hoje (03/06/2014), logo após o almoço o depoente se deslocou até a casa da Renata e do Neném, no intuito de comprar Droga; QUE no exato momento em que chegou na casa, Renata e Neném haviam terminado de chegar na residência; QUE o depoente perguntou para Renata, se a mesma estava vendendo Maconha, a qual lhe respondeu dizendo que era para esperar, pois havia terminado de chegar de Vigia; QUE o indiciado é usuário de Maconha há cerca de 17 (dezessete anos) e que costuma comprar frequentemente na casa da Renata; QUE Perguntado ao indiciado que tipo de droga é viciado? Respondeu: SOU VICIADO EM MACONHA; QUE Perguntado se já foi preso ou processado anteriormente? Respondeu: NEGATIVAMENTE; QUE Perguntado se na Ausência de Renata tem mais alguém que vende Droga na Residência? Respondeu: Não;¿

Por sua vez, o terceiro que chegou a residência no momento da abordagem policial, identificado como Magno dos Santos Cavalcanti, declarou à fl. 03 do inquérito policial que:
¿é viciado em drogas do tipo maconha há aproximadamente 01 anos; QUE compra drogas do casal Renata e do seu companheiro Ademilson, conhecido por NENÉM pelo mesmo tempo em que consome drogas; QUE hoje após o almoço saiu de sua casa e se deslocou em sua bicicleta até a casa de Renata e Neném, uma Vez que estava com vontade de consumir drogas; QUE ao chegar na casa não sabia que a polícia civil estava fazendo uma revista no imóvel do casal, ocasião em que um investigador que não sabe dizer o nome o abordou e perguntou o que o depoente estava fazendo lá, foi quando disse que estava à procura da nacional Renata; QUE neste momento ficou em companhia de Neném, Renata e Gilberto, enquanto os policiais revistavam a casa a procura de drogas; QUE a princípio disse aos policiais que tinha ido lá para chamar o irmão de Neném para capinar; QUE presenciou o exato momento em que um investigador encontrou a droga escondida na cozinha da casa do casal; QUE nesta hora acabou por confessar que foi até o local no intuito de comprar maconha para alimentar seu vício; QUE compra drogas ora das mãos de Renata, ora das mãos de Neném; QUE paga a quantia de R$ 5,00 por casa cabeça de maconha; QUE consome lá mesmo no imóvel do casal, onde se desloca até o final do quintal, onde tem um igarapé e lá consome; QUE afirma que são muitos viciados que compram drogas na casa de Renata e Neném. QUE após os policiais civis encontrarem a droga foi conduzido para a delegacia onde esclareceu os fatos de livre e espontânea vontade.¿

Analisando atentamente a prova testemunhal colacionada aos autos, verifica-se que existem elementos concretos aptos a demonstrar a autoria dos acusados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006) , tendo sido confessado pela apelante Renata Santos do Amaral, a quando de seu interrogatório na fase inquisitiva, que a droga era comprada no município de Vigia e comercializada na casa do casal.

Relatou ainda, que o seu companheiro, acusado Ademilson da Costa Santa Bígida, a acompanhava para realizar a compra dos entorpecentes, sendo afirmado pelo próprio Ademilson, em que pese informar que era sua companheira que comercializava os entorpecentes, que ele próprio já chegou a vender a droga para viciados na sua casa.

Ressalta-se nesse ponto, o depoimento prestado em delegacia pelo Sr. Magno Cavalcanti, usuário das drogas comercializadas pelos acusados, o qual informou que adquiria os entorpecentes há aproximadamente um ano, pagando a quantia de 05 (cinco) reais por cada ¿cabeça¿ de maconha, consumindo o produto no terreno da casa do casal, próximo a um igarapé, comprando as drogas ora da mão de Renata, ora das mãos de Neném (Ademilson).

De outra banda, dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência na casa dos acusados, constata-se que os três apelantes, Ademilson, Renata e Gilberto, encontravam-se no quintal da casa preparando 09 (nove) porções individuais de ¿maconha¿, enrolando-as em papel alumínio, além de terem encontrado grande quantidade da substância dividida em dois tabletes escondidos embaixo da geladeira, contendo aproximadamente 375 gramas, dos quais os policiais informaram ser possível a produção de várias porções individuais, tendo encontrado, ainda, papel alumínio e papelotes plásticos utilizados para individualização das drogas, evidenciando o intuito de comercialização do entorpecentes.

Além do mais, esclareceram as testemunhas de acusação que a quantidade de droga apreendida não condizia com a alegação de que ela se destinava unicamente ao consumo próprio dos recorrentes, tanto é assim, que chegaram a conversar com vizinhos, os quais, embora tenham se mostrado receosos, confirmaram ser aquele imóvel ponto de venda de entorpecentes, salientando haver movimentação de pessoas no local tanto durante o dia, como durante o período noturno.

Sobre a veracidade do depoimento policial, quando em consonância com os demais elementos de prova, a jurisprudência assim tem se posicionado, verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes venderam uma porção de crack para usuário e traziam com eles outras porções de droga, para fins de difusão ilícita.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1177164, 20180110099376APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: 137/146)
STJ: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 206282 SP 2011/0105418-9. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Órgão Julgador: Sexta Turma. Julgado: 12/05/2015)

Importante esclarecer, em que pese terem os acusados negado os fatos na fase judicial, informando serem apenas usuários da substância entorpecente encontrada em grande quantidade no local do flagrante, constata-se pelo depoimento prestado na fase inquisitiva que o modus operandi dos acusados foi detalhadamente descrito, sendo especificados: o local onde a droga era comprada; quem realizava a compra; e onde e por quem o entorpecente era vendido, conforme relatado ao norte, não subsistindo as alegações formuladas em audiência de instrução pelos recorrentes Ademilson e Renata, de que foram coagidos pelos policiais a assumirem a propriedade da droga encontrada, inexistindo qualquer prova nos autos atestando a suposta violência física e/ou moral por eles suportada a quando da realização da inquirição na delegacia.
Ademais, o próprio corréu Gilberto Guimarães dos Santos, preso em flagrante junto com os demais acusados e presente durante toda a diligência realizada pela polícia, ainda que tenha negado em audiência o cometimento dos ilícitos, afirmou não ter presenciado qualquer agressão por parte dos policiais contra os demais acusados e contra ele próprio, tanto que ao ficar segregado junto aos corréus após terem sido ouvidos pela autoridade policial, os mesmos não aparentaram nenhuma marca resultante do suposto gravame.

Com efeito, a autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos acusados encontram-se perfeitamente demonstradas a partir das provas colacionadas tanto em sede inquisitorial, como em Juízo, mormente por força do depoimento dos policiais civis ouvidos em audiência, que ratificaram os fatos apurados na fase administrativa perante à autoridade judicial, sendo que, embora a testemunha Magno e os acusados tenham modificado seus depoimentos quando da oitiva judicial, os mesmos se mostraram contraditórios e inverossímeis quando sopesados com as demais provas coletadas, mormente no que diz respeito ao depoimento de Magno, que aduziu sequer lembrar o que havia relatado à autoridade policial.

Do exposto, vê-se que a tese de negativa de autoria e materialidade sustentada pelo apelante Ademilson da Costa Santa Brígida segue isolada no conjunto probatório, do qual se extrai que o mesmo, juntamente com o os demais acusados, foi surpreendido pelos policiais no momento em que preparava a droga, percebendo-se, portanto, que há nos autos provas suficientes para ensejar a condenação dos recorrentes quanto ao delito tráfico de drogas, inviabilizando, assim, a súplica absolutória.

Outrossim, destaca-se que o fato dos apelantes não terem sido surpreendidos comercializando efetivamente os entorpecentes não desnatura o crime de tráfico de drogas, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06, dentre elas, preparar e ter em depósito substância entorpecente, haja vista se tratar de crime de ação múltipla.

Demais disso, pugnam os recorrentes por sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei de Tóxicos .

Conforme cediço, para a perfeita configuração do delito em comento, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da permanência, habitualidade e estabilidade associativa, cujo contexto demonstre indubitável animus associativo por parte dos envolvidos, havendo no decorrer da instrução provas suficientes à configuração do referido crime em relação aos acusados Ademilson e Renata, casal que, conforme demonstrado durante a instrução, e pela própria confissão extrajudicial ao norte transcrita, há aproximadamente um ano, realizava o comércio de entorpecentes em sua residência, deslocando-se ao município de Vigia para adquirir a droga e comercializá-la na comunidade em que viviam no município de Santo Antônio do Tauá, na altura do KM 29, fato corroborado pelo depoimento prestado pelo usuário de entorpecentes, Magno Cavalcanti, o qual informou que adquiria substâncias entorpecentes na casa do aludido casal há mais de um ano e que são muitos os viciados que adquirem as drogas no local, subsumindo-se a conduta destes acusados a figura típica prevista no supramencionado art. 35.

O mesmo não se pode concluir em relação ao acusado Gilberto Guimarães do Santos pois, em que pese as provas constantes nos autos atestarem que este foi preso em flagrante no dia do fato, ajudando os corréus a embrulhar as porções individuais da droga, não há outros indícios do exercício de uma função definida dentro da estrutura de comércio realizada pelos demais apelantes, não sendo suficiente, para a caracterização do delito de associação, a mera união ocasional e episódica, conforme se constata na atuação do aludido recorrente, ante à inexistência de elementos aptos à demonstrar a sua participação estável e de caráter permanente com os demais réus, especificamente orientado a comercialização das drogas.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA SEM A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.
"(HC 434.880/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 09/04/2018).
II - Extrai-se do acórdão impugnado, de plano, sem a necessidade de revolvimento fático-probatório, que não houve a demonstração dos requisitos do vínculo associativo estável e permanente das pacientes com o tráfico de drogas, havendo, assim, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 446.857/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

Com efeito, certo que não se depreende dos autos os elementos imprescindíveis à materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes pelo apelante Gilberto Guimarães dos Santos, vê-se merecer amparo a alegação de que inexistem provas suficientemente capazes de subsidiar sua condenação como incurso em tal prática delitiva, impondo-se a sua absolvição.

Por fim, o apelante Gilberto Guimarães dos Santos postulou pela desclassificação do crime previsto no art. 33 (tráfico), para o previsto no art. 28 (consumo pessoal) da Lei nº. 11.343/06, tese esta que não merece prosperar.

É que da narrativa dos fatos, observou-se que o réu foi encontrado na residência de Ademilson e Renata, ajudando-os a manufaturar as porções individuais do entorpecente, quantificadas em 09 (nove) ¿cabeça de maconha¿, prontas para serem distribuídas aos usuários finais, havendo relato prestado pela testemunha IPC Antônio Monteiro informando que, ao realizarem a prisão dos flagranteados, não haviam cigarros prontos para consumo imediato em cima da mesa, apenas os papelotes de maconha embrulhados em papel alumínio.

Destarte, ante a comprovação fática da prática de um dos núcleos do tipo necessários ao reconhecimento da traficância prevista no tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja, preparar substância entorpecente, caí por terra o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28 da lei 11.343/2006.

Urge enfatizar nesse ponto, que a simples alegação da condição de usuário por parte do recorrente não possui o condão de impor a desclassificação da conduta de tráfico quando as demais provas produzidas, especialmente as circunstâncias da prisão, apontam no sentido de que o entorpecente se destinava a mercancia, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL ALIADA A OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA DE TRAFICÂNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO. USUÁRIO. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. QUANTUM DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado por tráfico de drogas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime por meio de depoimentos harmônicos das testemunhas, associadas às demais provas produzidas nos autos.
2. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. Inadmissível o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte destinado ao próprio consumo, tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, quando as circunstâncias da prisão evidenciam que a droga se destinava à difusão ilícita.
4. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao réu que, apesar de admitir a posse para o uso próprio, apresenta versão inverídica com o objetivo de dificultar o esclarecimento dos fatos e afastar sua responsabilidade.
5. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, correta a fixação do regime inicial fechado se o réu foi condenado a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1177261, 20180110186977APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: 137/146)

Por todo exposto, após apreciar as questões de mérito, merece parcial provimento tão somente o apelo do acusado Gilberto Guimarães dos Santos, unicamente com a finalidade de afastar sua condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, ante a não comprovação nos autos dos requisitos necessários a configuração deste tipo penal.

Superadas as questões meritórias, passo a apreciar o pedido de revisão das penas.
2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS.

Pleiteiam os recorrentes pela revisão da reprimenda base fixada, pugnando por sua fixação no mínimo legal, bem como pela concessão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006 .

A fim de melhor visualizar o pedido de revisão das penas formulado pelos apelantes, passo analisa-los individualmente.
2.1 - DOS ACUSADOS ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA e RENATA SANTOS DO AMARAL.

Inicialmente, verifica-se, de ofício, à existência de atecnia praticada pelo Juízo ¿a quo¿ ao fixar a pena base do acusado Ademilson da Costa Santa Brígida em patamar superior ao estabelecido para os demais acusados, por valorar seus antecedentes criminais negativamente na primeira fase de dosimetria, hipótese vedada pela Súmula nº.: 444 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ¿é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.

Feita tal ressalva, avaliando-se os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que pesa negativamente em desfavor dos acusados a quantidade vultosa de entorpecentes apreendidos, isto é 375 gramas de ¿maconha¿, já parcialmente fracionados para mercancia, os quais, caso os apelantes obtivessem êxito na sua comercialização, atingiriam elevado número de pessoas, justificando-se a exasperação das penas bases acima do mínimo legal para ambos, no patamar de 08 (oito) anos e 09 (meses) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e para o delito de associação para o tráfico, fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa, conforme entendimento consolidado na Súmula nº.: 23 deste TJEPA .

Na segunda fase, em que pese os recorrentes terem negado os fatos na fase judicial, verifica-se que em sede inquisitorial, ambos confessaram a prática delitiva, conforme atestam os seus depoimentos ao norte transcritos, tendo sido seus interrogatórios utilizados como fundamento para embasar o édito condenatório, razão pela qual, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante referente a confissão descrita no art. 65, III, d, do CP , por força da Súmula nº.: 545 do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência orienta o seu reconhecimento ainda que a confissão extrajudicial seja retratada na fase do contraditório, verbis:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO E PARA A SUA MANUTENÇÃO. ATENUANTE CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO OBRIGATÓRIAS. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.
1. Se a confissão extrajudicial do agente é utilizada como fundamento para a conclusão condenatória, assim como para mantê-la em sede de apelação, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada, sendo irrelevante a retratação ocorrida na fase do contraditório.
2. Ordem concedida para reconhecer e aplicar a atenuante do art. 65, III, d, do CP, em favor do paciente, reduzindo-se a pena imposta.
(HC 128.850/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 03/08/2009)

Assim sendo, aplica-se a mencionada atenuante em 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa para cada delito, as quais passam a ser quantificados em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, para o crime de tráfico, e 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 491 (quatrocentos e noventa e um) dias-multa, para o crime de associação para o tráfico, não havendo agravantes a serem consideradas.

Na última fase de dosimetria, mostra-se patentemente incabível a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 , considerando que a condenação dos recorrentes pelo crime de associação para o tráfico, por si só, inviabiliza a concessão da aludida benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais, ausentes, ainda, causas de aumento das penas a serem sopesadas.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente da Corte Superior, verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME E DE PERMUTA DA PENA PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre os réus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súm. 7/STJ). 2. Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição da pena, tem-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 06/06/2016).
3. Indeferido o pedido de diminuição da reprimenda e mantida a condenação do agravante em 9 anos e 4 meses de reclusão, os pleitos de abrandamento do regime inicial e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos estão prejudicados, porquanto ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1320589/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Do exposto, reforma-se, de ofício, a reprimenda fixada para os acusados Ademilson da Costa Santa Brígida e Renata Santos do Amaral, afastando em relação ao primeiro, os antecedentes criminais como circunstância negativa para exasperação da sua pena base, a qual deve ser mantida no mesmo patamar fixado para os demais acusados, além de reconhecer na segunda fase de dosimetria, a atenuante da confissão, para ambos, tornando as penalidades definitivas pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei de Tóxicos, em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, §2º, inciso I do CPB, além de 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa.
2.2 - DO ACUSADO GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS.

Em relação ao referido acusado, afastada sua condenação pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), nos termos acima fundamentados, resta apenas avaliar a sua reprimenda quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33), fixada pelo juízo de piso em 08 (oito) anos e (09) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual deve ser mantida pelos mesmos fundamentos expendidos para os corréus, indeferindo-se o pedido de redução da pena para o mínimo legal.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas para o cálculo da pena.

Por fim, na terceira etapa, inexistem causas de aumento de pena, porém, considerando que o acusado Gilberto Guimarães Santos é primário, não possui antecedentes, mostra-se possível a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a qual fixo em sua fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão da quantidade da droga apreendida em seu poder, isto é, 375 gramas de ¿maconha¿, parcialmente fracionada para comercialização, tornando sua pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso II do CPB, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Nesse ponto, necessário esclarecer que o reconhecimento da aludida minorante em benefício do réu Gilberto Guimarães Santos, deveu-se, além do preenchimento dos requisitos legais acima descritos, em razão da constatação de que este não integrava à associação formada pelo casal Renata Santos do Amaral e Ademilson da Costa Santa Brígida para o exercício da traficância, tendo sido preso em flagrante no dia dos fatos, pelo que se pode extrair da instrução penal, em atuação criminosa esporádica e eventual, ajudando os demais corréus a manufaturar a droga apreendida, não sendo demonstrada, dessa forma, a dedicação do referido acusado à atividades criminosas.

Por fim, mantem-se a proporção da pena pecuniária fixada aos acusados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante ao exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS APELOS DOS ACUSADOS ADEMILSON DA COSTA SANTA BRÍGIDA E RENATA SANTOS DO AMARAL, REFORMANDO DE OFÍCIO A PENA DE AMBOS, afastando em relação ao primeiro, os antecedentes criminais como circunstância negativa para exasperação da sua pena base e reconhecendo-lhes a atenuante da confissão para reduzir suas reprimendas, tornando-as definitivas em 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, §2º, inciso I do CPB, além de 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa, DANDO, AINDA, PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE GILBERTO GUIMARÃES DOS SANTOS, para absolvê-lo da prática do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei de Tóxicos), bem como para aplicar-lhe a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando sua pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, modificando-se o regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto, em observância ao do art. 33, § 2º, inciso II do CPB, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora